Tribunal: TJBA
Processo: 8003038-44.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003038-44.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
AGATA AGUIAR DE SOUZA, JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA, JOSE MANUEL TRIGO DURAN

APELADO: NATALICIO LOPES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDEVALDO SANTIAGO RAMOS JUNIOR

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR. FORTUITO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa de telefonia móvel contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a interrupção do serviço de telefonia móvel por quatro dias úteis configura caso de força maior apto a romper o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade civil da prestadora de serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por defeitos na prestação.

4. A alegação de força maior decorrente de "fortes chuvas e ventos" não encontra respaldo nos autos, pois o gráfico meteorológico apresentado demonstra que a quantidade de chuva no mês de junho foi inferior à média histórica dos meses anteriores, não podendo ser considerada anormal ou imprevisível.

5. A falha na prestação do serviço decorreu de fortuito interno, caracterizado pela má conservação ou ausência de manutenção dos equipamentos, para o qual a empresa deveria estar preparada como inerente ao risco de sua atividade empresarial.

6. Os serviços de telefonia e internet são considerados essenciais, e sua interrupção por período prolongado extrapola o mero aborrecimento, configurando dano moral pelos transtornos gerados pela privação do serviço.

7. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional, observando os critérios de capacidade econômica das partes, caráter educativo da medida e precedentes desta Corte para casos análogos.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 406; CTN, art. 161, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, APC nº 8001181-60.2018.8.05.0063, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Quarta Câmara Cível, j. 21.11.2019; TJBA, APC nº 8000772-50.2019.8.05.0063, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. 15.06.2022; TJBA, APC nº 8003081-44.2019.8.05.0063, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, j. 09.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003038-44.2018.8.05.0063, em que figuram como apelante CLARO S.A. e como apelada NATALICIO LOPES DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.